Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PELO ADQUIRENTE. DÍVIDAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS.
1. A omissão da ré em transferir a titularidade do veículo não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais, sobretudo porque o nome do autor não foi incluído no cadastro de inadimplentes e não há provas de outras consequências gravosas.
2. Recurso conhecido e não provido.